Tribunal: TJSP
Processo: 2267211-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267211-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que são impetrantes
BRUNO FÉLIX DE PAULA e RAFAEL NONAKA DA SILVA e Paciente
GUILHERME LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Guilherme
Leite da Silva, confirmando-se a medida liminar. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267211-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.053
Habeas Corpus no 2267211-40.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de LUCÉLIA
1a Vara Criminal Ação Penal no 1500645-45.2020
Impetrantes:
BRUNO FELIX DE PAULA e
RAFAEL NONAKA DA SILVA
Paciente:
GUILHERME LEITA DA SILVA
Em favor do paciente, os impetrantes ajuizaram este
pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucélia.
Relatam que o paciente está sendo processado pela
suposta prática do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e permanece
segregado por força do decreto de prisão preventiva, decisão desprovida de
fundamentação válida. Alegam que o paciente faz jus à liberdade provisória, sendo
primário e de bons antecedentes. Invocam a aplicação das garantias constitucionais e
do entendimento doutrinário e jurisprudencial amparando, em casos análogos, a
libertação do paciente. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, para que se
revogue a custódia cautelar, expedindo-se, em consequência, o alvará de soltura.
Deferida a liminar por este relator (fl. 174), foram
prestadas as informações (fls. 178-248).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela concessão da ordem (fls. 251-254).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, juntamente com o corréu
Alex Sandro Carneiro de Melo, incurso no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da lei no
11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 16 de setembro de 2020, quando
transportavam e traziam consigo para fins de comercialização, 294,99 g (duzentos e
noventa e quatro gramas e noventa e nove centigramas) de maconha, sem autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267211-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que em
data incerta, porém até o dia 16 de setembro de 2020, cidade de Lucélia, os acusados
associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 92-96 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento do digno magistrado,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se
trata de réu primário, com 18 anos de idade, preso com razoável quantidade de droga,
inexistindo no autos, elementos comprovando antecedentes desabonadores ou,
menção à participação em organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo
de atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição
do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267211-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Guilherme
Leite da Silva.
Figueiredo Gonçalves
relator